Tribunal: TJMT
Processo: 0004241-77.2017.8.11.0086
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004241-77.2017.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), JUAREZ MACHADO GUEDES - CPF: 489.978.031-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS DE SUA COMPETÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 485, III e § 1o DO CPC NÃO OBSERVADOS – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR NÃO CONCRETIZADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Inexistindo intimação pessoal do autor para prática de atos de sua competência, em desarmonia com o que preconiza o art. 485, III, § 1o NCPC, devem os autos retornar ao juízo de origem para seu regular processamento.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, interposto por BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, contra sentença proferida pelo juízo da 1a vara da Comarca de Nova Mutum, que nos autos Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária no 0004241-77.2017.8.11.0086, código 106673, proposta em desfavor de JUAREZ MACHADO GUEDES, extinguiu a ação, sem resolução do mérito, ante à inércia do autor, nos termos do art. 485, III e §1o, do CPC.

Sustenta que ficou evidenciada a ausência de intimação pessoal do Banco Autor para dar andamento no feito, em desarmonia com o disposto no art. 485, III, § 1o, do CPC.

Aduz que foi o Apelado quem deu causa a lide e descumpriu a cláusula contratual, no qual deveria ter honrado com o adimplemento das parcelas do contrato de financiamento, sendo assim, entende respeitosamente a Casa Bancária pelo excesso de formalismo na r. sentença.

Salienta que, não há dúvida sobre a importância do princípio da instrumentalidade ao direito processual brasileiro, principalmente no tocante à celeridade e economia processuais, de modo que o excesso de formalismo aqui empregado deve ser rechaçado.

Acrescenta ainda, em que pese o despacho de ID 77890117 tenha determinado a intimação pessoal da parte Autora para dar impulso ao feito, não houve comprovação nos autos de que o Autor foi devidamente intimado.

Assevera que, em consonância com os princípios da economia, eficiência e celeridade processual, a cassação da sentença é medida que se impõe, devendo prosseguir o feito para que seja dada efetiva solução à relação jurídica estabelecida entre as partes; bem como, a Instituição Financeira é a maior interessada na apreensão do bem, para que possa reaver o crédito que lhe é devido, não sendo razoável, e podendo ser considerada extrema, a decisão do juízo a quo de extinguir o processo.

Requer seja conhecido e provido o presente apelo, reformando-se a sentença em todos os pontos aqui suscitados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, contra sentença proferida pelo juízo da 1a vara da Comarca de Nova Mutum, que nos autos Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária no 0004241-77.2017.8.11.0086, código 106673, proposta em desfavor de JUAREZ MACHADO GUEDES, extinguiu a ação, sem resolução do mérito, ante à inércia do autor, nos termos do art. 485, III e §1o, do CPC.

Inicialmente, recebo o recurso de apelação, apenas no efeito devolutivo, de acordo com artigo 1.012, inciso V, do NCPC.

Pois bem.

O Apelante em sede de apelo defende a ausência da intimação pessoal; bem como, assevera que não se manteve inerte nos autos.

Verifico compulsando os autos, (id. 143882739), foi determinada a intimação do demandante para que fosse dado andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção.

Fora proferida a r. sentença apelada (id. 143882741).

O Código de Processo Civil estabelece que, quando o autor não promover os atos e diligências que lhe competir, deverá ser intimado pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, III, § 1o NCPC adiante colacionado:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

(...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. (grifo nosso)

Do mesmo modo, é cediço que a citação e a intimação são formas de comunicação dos atos processuais, sendo a citação o ato pelo qual o demandado é convocado para integrar a relação processual e, a intimação, o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo.

Destarte, com a informatização do processo judicial, foi editada a Lei n. 11.419/06, que em relação à intimação eletrônica, dispõe, verbis:

“Art. 9o No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.”

Contudo, em que pese tal inovação trazer mais celeridade e a economia processual, necessário que haja expressa concordância das partes quanto ao juízo 100% digital.

Assim, diante de qualquer manifestação da parte exequente neste sentido, necessário que as intimações e demais atos processuais, quando necessário, não deveriam limitar-se via sistema, mas, também, ocorrer pelas vias ordinárias de comunicação.

Desta feita, para a extinção do processo por abandono da causa necessário se faz a intimação específica ao patrono e a pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, nos termos do art. 485, inc. III e §1o, do CPC/15, sob pena de nulidade do ato.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ART.485, INCISO IV, DO CPC – HIPÓTESE QUE SE AMOLDA NOS CASOS DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART.485, INCISO III, DO CPC – INOBSERVÂNCIA AO §1o DO ART.485 – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O entendimento esposado pela Magistrada sentenciante se escora na desídia do apelante, que deixou de atender determinação judicial de manifestar em prosseguimento ao feito, hipótese que se amolda nos casos de extinção por abandono de causa, por deixar o autor de promover os atos que lhe competem, conforme prescreve o art. 485, inciso III, do CPC. A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1o, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada.” (RAC n. 0002336-41.2017.8.11.0020, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 09.06.2021)

Da análise do conjunto fático-probatório dos autos entendo que o apelo merece acolhimento, assim é porque, constata-se que de fato não houve a intimação pessoal da parte, conforme determinação do artigo supracitado.

Ocorre que, nos casos em que se configura o abandono da causa pelo autor, à extinção do processo, sem resolução do mérito, pressupõe a sua intimação pessoal (CPC, art. 485, § 1o), que,
in casu
, não ocorreu.

É o entendimento:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO. REQUERIMENTO DO RÉU. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. DISPENSÁVEL.1. Cuidando-se de processo em que ainda não houve a citação, é dispensável o requerimento do réu para a extinção do processo. 2. É OBRIGATÓRIA A INTIMAÇÃO DO AUTOR, nos casos de abandono da causa, E NÃO DE SEU ADVOGADO, para que não ocorra de a parte ser surpreendida pela desídia de seu procurador.

3. Agravo regimental não provido." (STJ. AgRg no AREsp 665.830/PR, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 3a Turma, DJe 03/08/2015) (grifei).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para que os autos retornem ao juízo de origem, para seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023